Tribunal: STF
Processo: HC 99823
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA 
   CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DILIGÊNCIAS. 
   INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO.
1.	O trancamento da ação penal por 
   ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando 
   despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva 
   da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre 
   no caso sob exame.
2.	O habeas corpus não é a via processual 
   adequada à análise aprofundada de matéria 
   fático-probatória.
3.	Prisão preventiva para garantia da aplicação 
   da lei penal. Paciente estrangeiro que, além de não possuir 
   domicílio no Brasil, demonstrou intenção de ausentar-se do País na 
   primeira oportunidade. Necessidade da constrição cautelar.
4.	O 
   indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa e a recusa em 
   receber novos endereços de testemunhas não ouvidas estão devidamente
   fundamentados. Ausência de constrangimento ilegal. 
	Ordem não 
   conhecida.